Tribunal: TJSP
Processo: 1007601-27.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência parcial do pedido - Recurso do réu – Boleto bancário falso encaminhado por estelionatário para quitação de contrato de financiamento - Fraude na emissão do boleto, que culminou com o desvio do valor do pagamento a terceiro fraudador - Ausência de falha na prestação dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência parcial do pedido - Recurso do réu – Boleto bancário falso encaminhado por estelionatário para quitação de contrato de financiamento - Fraude na emissão do boleto, que culminou com o desvio do valor do pagamento a terceiro fraudador - Ausência de falha na prestação dos serviços - Excludente de responsabilidade - Improcedência do pedido que se impõe – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.